Tribunal: TJDFT
Processo: 0004239-08.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0004239-08.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) D E S P A C H O Em face da certidão de Id 24777254, RETORNEM os autos ao arquivo. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021 17:55:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator